Tribunal: TJMT
Processo: 1042686-67.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042686-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA DA CRUZ SANTOS - CPF: 922.369.441-87 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1042686-67.2024.8.11.0001.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA: MARIA DA CRUZ SANTOS.

DATA DE JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO - NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática prolatada no id. 241377180, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial para declarar nula a contratação temporária celebrada entre as partes.

Condenou o reclamado a pagar à reclamante os valores correspondentes ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no patamar de 8%, referente ao período laborado de 2021 a 2023, excluídas as parcelas vencidas antes do prazo de prescrição quinquenal.

A respeito da atualização do montante, determinou que
deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que a contratação temporária é válida, pois respeita os requisitos legais estabelecidos, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, conforme previsto na Lei Complementar nº 600/17.

Destaca que não houve renovações sucessivas dos contratos temporários, uma vez que os vínculos foram estabelecidos por meio de processos seletivos distintos, o que afasta a alegação de nulidade dos contratos.

Pontua que a contratação temporária atende aos requisitos do art. 37 da Constituição Federal, que exige a excepcionalidade para a celebração de contratos temporários, estabelecidos com prazo predeterminado e que atendam ao interesse público.

O recurso menciona, ainda, que a execução provisória da sentença pode causar dano irreparável aos cofres públicos, uma vez que os valores pagos dificilmente seriam ressarcidos ao Estado.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão de primeiro grau a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, mencionando que a decisão não considerou adequadamente as circunstâncias fáticas da contratação.

Em contrarrazões, a recorrida refuta
os argumentos do recorrente e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau
.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que
não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos,
vê-se que a decisão monocrática de primeiro grau deve ser mantida
.

Constata-se que, com o objetivo de atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, o contrato temporário da reclamante foi renovado sucessivamente. Assim, o art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), estabelece que:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante foi admitida, mediante contrato temporário, para laborar na função de professora junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de
2014 a 2018 e 2021 a 2023.

Conforme delineado na r. sentença, nesse período foram confeccionados diversos contratos temporários, consoante documentos anexados na inicial (fichas financeiras e comprovantes de rendimentos – ids. 241377151 a 241377168), assim, restou comprovado que
houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, X, da CF/1988.

A legislação que regulamenta a questão no âmbito estadual é a Lei Complementar
nº
600/2017, que define para o caso em análise que
o prazo máximo a ser observado para renovação/prorrogação de contratações temporárias é de 24 meses
, conforme disposto no art. 11, § 2º, inciso II, da mencionada norma.

Portanto, restou comprovada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, restando
descaracterizada
a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37 da CF/88:

"§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

Desse modo, há que se reconhecer a nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado e o direito da reclamante ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

Acerca do recolhimento de FGTS, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

De igual forma é o teor do seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE
FGTS
DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando os autos, verifico que a parte Autora laborou para o
Estado
de Mato Grosso, de forma sucessiva e ininterrupta, exercendo a função de docente entre o período de 08/2019 a 12/2022, vez que o seu contrato era rescindido no final de cada ano letivo e renovado no início do ano letivo subsequente. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. 3. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. (N.U 1061621-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Nesse contexto, na hipótese versada constata-se que, embora o reclamado em sua defesa sustente a regularidade dos contratos de trabalho, os quais se deram por meio de processo seletivo, não trouxe nenhum documento para comprovar o alegado, cujo ônus da prova lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
determinando que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC n° 113/2021
, mantida no mais a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024